Tribunal: TJES
Processo: 0000058-92.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-92.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIEDSON SHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000058-92.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIEDSON SHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DINHEIRO FRACIONADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DIREITO DA PARTE. DEFERIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA DETERMINAR A JUNTADA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas. O embargante alega contradição no julgado quanto à menção de apreensão de "dinheiro fracionado" e omissão pela não aplicação da atenuante da confissão espontânea. Requer, ainda, a juntada das notas taquigráficas da sustentação oral presencial realizada pela defesa técnica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao fundamentar a condenação mencionando a apreensão de "dinheiro fracionado"; (ii) saber se houve omissão na não aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) em virtude da admissão da posse da droga para consumo próprio; e (iii) saber se é cabível o deferimento do pedido de juntada aos autos das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

III. Razões de decidir

3. A alegada imprecisão redacional quanto ao termo "dinheiro fracionado" não configura contradição capaz de infirmar a condenação. O decreto condenatório não se baseou exclusivamente no estado físico das cédulas, mas sim em um contexto probatório global e robusto que evidencia a traficância, incluindo a apreensão de drogas, materiais de embalagem ("sacolés"), dinheiro em espécie sem origem comprovada e denúncias anônimas.

4. Inexiste omissão quanto à atenuante da confissão espontânea. O réu admitiu apenas a posse da substância para consumo pessoal, tese expressamente rechaçada pelas instâncias julgadoras, que se ampararam em provas independentes para concluir pela traficância. Como a referida admissão não foi utilizada como suporte da condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, afasta-se a incidência da Súmula 545 do STJ.

5. O pedido de inclusão das notas taquigráficas da sustentação oral comporta deferimento, uma vez que o registro integral dos atos processuais consubstancia direito da parte, visando assegurar a máxima transparência, o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa na perfectibilização dos autos digitais.

IV. Dispositivo

6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, tão somente para determinar à secretaria que providencie a juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

DORIEDSON SHERRER,
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso
.

O embargante, no id.
19463485
, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão, contradição e obscuridade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19738657
, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000058-92.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIEDSON SHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

DORIEDSON SHERRER,
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO BASEADA EM HISTÓRICO CRIMINAL. INIDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para porte para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na consideração dos antecedentes e reincidência, bem como fundamentação inidônea na valoração da personalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório demonstra a destinação mercantil da droga, impedindo a desclassificação para uso pessoal; (ii) saber se a utilização de condenações anteriores para negativar os maus antecedentes e, simultaneamente, aplicar a agravante da reincidência configura
bis in idem
; e (iii) saber se o histórico criminal do agente constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos dos agentes policiais e pelas circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de dinheiro fracionado, embalagens para comercialização e cartão bancário de terceiro, elementos que, aliados à quantidade de entorpecente, evidenciam a narcotraficância e afastam a tese de mero usuário.

4. Não se verifica
bis in idem
na exasperação da pena-base pelos maus antecedentes cumulada com a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase, desde que baseadas em condenações definitivas distintas, conforme ostenta o réu multirreincidente.

5. A valoração negativa da personalidade do agente fundamentada exclusivamente na existência de condenações pretéritas ou em genérica "propensão ao crime" é inidônea, devendo tal vetor ser neutralizado para evitar dupla punição pelo mesmo fato, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade e redimensionar a pena definitiva para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O embargante, no id. 19463485, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão eventualmente presentes na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Da alegada contradição ("dinheiro fracionado")

A defesa aponta que o v. Acórdão incorreu em contradição ao fazer constar na ementa a apreensão de "dinheiro fracionado", destacando que a instrução processual não comprovou o estado das notas apreendidas.

Ainda que se reconheça a imprecisão redacional quanto ao termo "fracionado", vez que os policiais não souberam precisar a exata disposição do numerário, tal circunstância não configura contradição capaz de infirmar a conclusão do julgado.

A manutenção da condenação não se apoiou exclusivamente no estado das cédulas, mas sim em um contexto probatório global e robusto.

O conjunto amealhado engloba a apreensão de drogas, materiais de embalagem tipo "sacolés", quantia em espécie sem comprovação de origem (R$ 867,00), aparelhos celulares, cartão bancário de terceiro, além das denúncias anônimas pretéritas indicando movimentação atípica e forte odor de entorpecentes.

Logo, a fundamentação central permanece hígida, inexistindo vício a justificar efeito modificativo neste ponto.

Da alegada omissão (atenuante da confissão espontânea)

Melhor sorte não assiste ao embargante quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do CP.

A defesa alega que a admissão da posse da droga para consumo pessoal configura confissão qualificada.

Todavia, o Acórdão embargado reavaliou a dosimetria de forma expressa e fundamentada, consignando a inexistência de atenuantes.

O réu admitiu a posse da substância, mas negou peremptoriamente a traficância, pleiteando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

O Acórdão e a Sentença afastaram a tese de uso próprio calcados em elementos probatórios objetivos e autônomos que evidenciaram a destinação mercantil, não utilizando a admissão da posse para fundamentar a condenação pelo art. 33.

Inaplicável, portanto, a Súmula 545 do STJ ao caso concreto, visto que a condenação não se fiou em confissão do delito de tráfico. Consequentemente, resta prejudicado o pedido de compensação com a reincidência.

Do requerimento de juntada das notas taquigráficas

Por fim, no que concerne ao pedido para que constem nos autos as Notas Taquigráficas da sustentação oral realizada pela defesa técnica na sessão de julgamento da Apelação, ocorrida em 22 de abril de 2026, entendo que o pleito merece acolhida.

O registro integral dos atos processuais, notadamente das manifestações orais produzidas na tribuna, é direito da parte e visa garantir a máxima transparência e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Trata-se de diligência administrativa pertinente à perfectibilização dos autos digitais, não havendo óbice ao seu deferimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com os anseios defensivos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para determinar à Secretaria desta Egrégia Primeira Câmara Criminal, que providencie a juntada das notas taquigráficas referentes à sessão de julgamento ocorrida no dia 22 de abril de 2026, mantendo-se o v. Acórdão proferido na sua integralidade nos demais capítulos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.